Tribunal: TJES
Processo: 5004027-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004027-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. PORTAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

O Portal, encontra-se disponibilizado endereço eletrônico https://difal.svrs.rs.gov.br, atendendo a todos os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96, permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento.

II. A simples consulta ao sítio eletrônico que guarda o Portal, deixa muito clara, a ausência das dificuldades alegadas, especialmente a materializar um impedimento de cobrança do imposto.

III - Já se manifestou este Tribunal no sentido de que “
O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5002467-87.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023).

IV - Não há fator obstaculizante ao devido recolhimento do tributo pelo contribuinte, e mais, já definiu esta Corte que “
A leitura do dispositivo legal sub examine não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, n
o sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. Precedentes.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006135-66.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 24/Nov/2023).

V - A jurisprudência de nosso Tribunal e de Tribunais estaduais outros, resta uníssona em casos que tais, em que se alega as impropriedades do Portal do Difal a pretender a autorização para o não recolhimento do tributo, descaracterizando o alegado direito líquido e certo dos contribuintes frente a realidade do Portal.

VI. Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004027-64.2023.8.08.0024

APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
PROXYS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA.
, com o fito de alcançar a reforma de sentença que denegou a segurança pretendida, voltada a impedir que o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

exigisse o recolhimento do ICMS-DIFAL, bem como, que fosse reconhecido o direito “
a disponibilização de uma ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ 235/2021, de modo a permitir que as IMPETRANTES possam apurar, de maneira centralizada, os seus débitos de DIFAL, e emitir as respectivas guias de recolhimento do DIFAL em relação a todas as unidades federativas por meio dessa ferramenta centralizada, respeitado o prazo de cobrança de que trata o parágrafo quarto do art. 24-A da LC 87/1996, em sua redação dada pela LC 190/2022”.

Aduz, em síntese, a Impetrante-Apelante que a cobrança do ICMS DIFAL resta inviabilizada, ante a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao DIFAL, o que viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

Em contrarrazões, o Estado afirma a inexistência de direito líquido e certo, aduzindo a plena vigência e eficácia da LC N° 190/2022. Alega que o CONFAZ lançou o Portal Nacional do DIFAL (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal), conforme regulamentado pelo Convênio CONFAZ n° 235/2021. Adiciona que a Lei Complementar n° 190/2022 é clara ao determinar que o imposto será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço.

Pois bem.

O tema do ICMS-Difal não é novo nesta Corte, inclusive no que toca a criação e efetiva implementação do chamado “Portal do ICMS-DIFAL”.

O Portal fora criado por meio do Convênio ICMS nº 235, de 27/12/2021, publicado no diário oficial em 29/12/2021, cuja e conforme consta em sua Cláusula Terceira: "(...)
conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.
"

A Lei Complementar 190/2022, ao regulamentar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, alterando a LC 87/96 (Lei Kandir), dispôs sobre o Portal do Difal inserindo o artigo 24-A, que dispõe:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o
caput
deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.]

§ 2º O portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do
caput
do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.

O Portal encontra-se disponibilizado endereço eletrônico https://difal.svrs.rs.gov.br, atendendo a todos os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96, permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento.

As alegações da Impetrante de que o Portal não disponibiliza todas as ferramentas previstas, o que estaria a vedar a cobrança do tributo, não se sustenta.

Segundo a Apelante, “
não se está dizendo que é impossível a apuração e emissão de guia de recolhimento do DIFAL. Está sendo demonstrado que a impossibilidade de apuração pelo Portal do DIFAL, conforme prevê expressamente a lei complementar, torna a norma ineficaz e, por consequência, a cobrança do DIFAL ilegal.
”

As dificuldades reclamadas não me parecem encontrar amparo na realidade.

A simples consulta ao sítio eletrônico que guarda o Portal deixa muito clara a ausência das dificuldades alegadas, especialmente a materializar um impedimento de cobrança do imposto.

Ademais, como já se manifestou este Tribunal “
O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5002467-87.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023)

Não fosse essa realidade suficiente, importa deixar assente que apega-se a Apelante no fato de o Portal remeter ao sítio eletrônico dos Estados da Federação e não dispor da informação em local único, centralizado, não me parece razão suficiente a permitir dizer restar inviabilizada a cobrança do tributo.

Não há, em absoluto, fator obstaculizante ao devido recolhimento do tributo pelo contribuinte, e mais, já definiu esta Corte que “
A leitura do dispositivo legal sub examine
não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente,
no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. Precedentes.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006135-66.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 24/Nov/2023).

Acresça-se que a jurisprudência de nosso Tribunal resta uníssona em casos que tais, em que se alega as impropriedades do Portal do Difal a pretender a autorização para o não recolhimento do tributo, descaracterizando o alegado direito líquido e certo dos contribuintes frente a realidade do Portal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.

2.
A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

3.
As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

4.
A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

5.
Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002383-86.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 08/Nov/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL-ICMS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo”.

2. O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se disponível no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços”.

3. O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002471-27.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 15/Dec/2023)

Veja-se que tal entendimento é replicado nos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. LEGALIDADE. PORTAL DO DIFAL. ART. 24-A, §2º, DA LC Nº 190/2022. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Em 30/12/2021 foi criado o Portal tratando do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS nº 235, de 27/2021, no qual é possível consultar a legislação aplicável à operação, as alíquotas interestaduais e internas, as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros, as bases legais, entre outras obrigações necessárias ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS. 2. No endereço eletrônico do Portal constam orientações para a emissão das guias, sendo disponibilizado um FAQ para dúvidas frequentes. Portanto, o dito Portal contém ferramenta efetiva que permite a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, consoante definido no § 2º do art. 24-A, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022. Ademais, apesar da tese não ser nova, ela é rara, ou seja, a maioria esmagadora dos contribuintes não alega algo que deveria ser comezinho em processos envolvendo o DIFAL. Ou seja, não se vislumbra verossimilhança de algo que deveria estar aportando todos os dias no Poder Judiciário. 3. De se ressaltar que a parte recorrente não comprovou, de pronto, que o referido portal na internet não atende à finalidade da exigência prevista no art. 24-A, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022, não se olvidando que o mandado de segurança deve conter prova pré-constituída do direito alegado (ônus do qual não se desincumbiu a parte impetrante).
(...)

(
TJRS
; AC 5205669-52.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 27/09/2023; DJERS 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL. ICMS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI EM 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL antes da implementação dos requisitos da Lei Complementar nº 190/2022 sobre o Portal DIFAL, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida Lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível nº 0706978-14.2022.8.07.0000. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. 3. Uma das diretrizes estabelecidas na norma complementar era a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, que foi efetivada mediante o Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021. 4. No endereço https://dfe-portal. Svrs. RS. Gov. BR/Difal constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 5. A forma de lançamento do tributo, que é feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte, não foi alterada pela Lei Complementar nº 190/2022, revelando que o portal servirá apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária
. 6. O artigo 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, que foi efetivada com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 7. Ao tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das Leis locais editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015, inclusive da Lei Distrital nº 5.546/2015. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (
TJDF
; APC 07006.42-03.2023.8.07.0018; 175.4050; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 13/09/2023; Publ. PJe 20/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ATÉ SUPOSTA DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE APURAÇÃO CENTRALIZADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL NÃO EVIDENCIADO. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE SISTEMA ESTADUAL QUE POSSIBILITA A APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pretensão de suspensão da exigibilidade da exação até suposta disponibilização e funcionamento do sistema nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS. Nos termos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022 deve ser criado um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte. Ausência de disponibilização e/ou funcionamento do sistema nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS não evidenciado
. (...) Decisão Mantida.

(
TJMT
; AI 1005059-66.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 08/08/2023; DJMT 22/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – Exigibilidade – Lei Complementar 190/2022, que veicula normas gerais – Tributo instituído pela Lei Estadual 17.470/2021 - Princípios da anterioridade anual e nonagesimal não violados –
Implantação válida do Portal eletrônico, Convênio ICMS 235/2021
– Sentença anulada – Aplicação da teoria da causa madura – Recurso de apelação desprovido, por outro fundamento.

(
TJSP
; Apelação Cível 1007203-31.2023.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/12/2023; Data de Registro: 08/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS A CONSUMIDORES CATARINENSES NÃO CONTRIBUINTES. 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE SE RESPEITAR A ANTERIORIDADE ANUAL DE EXERCÍCIO PARA QUE A LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 PASSE A TER EFEITOS. INSURGÊNCIA QUANTO A PONTOS DEVIDAMENTE COTEJADOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
2) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PORQUE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. VÍCIO CONSTATADO. COLMATAÇÃO NECESSÁRIA SEM EFEITOS INFRINGENTES. "ALEGADA INEXISTÊNCIA DE UM PORTAL DO DIFAL ADEQUADO AO QUE PREVÊ O ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N. [...]. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. SISTEMA QUE AINDA ESTÁ EM ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA. DESOBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS QUE SE MOSTRA DESPROPOSITADA."
(TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5031461-56.2023.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. SANDRO JOSÉ NEIS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 12-09-2023). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA COLMATAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

"É inadmissível o manejo dos aclaratórios com o propósito de reabrir discussão sobre questões já decididas no acórdão embargado" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/2/2018), na tentativa de adequá-lo ao entendimento da parte embargante.

"[...] Art. 24-A da lei complementar nº 87/96 que não condiciona a cobrança do DIFAL não contribuinte à implantação do Portal - Não demonstrado que a ausência de informações constantes no Portal inviabilize a apuração e o recolhimento do tributo" [...]. (TJSP; Agravo de Instrumento 2038758-14.2023.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2023; Data de Registro: 27/03/2023).

(
TJSC
, Apelação / Remessa Necessária n. 5071131-66.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 03-10-2023).

Por fim, impera, ainda, considerar, que as insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída

E mais. Colhe-se da própria plataforma que a sua utilização não é obrigatória, existindo outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

Toda essa realidade, portanto, torna inviável a pretensão da Impetrante, falecendo razão mínima a autorizar o não recolhimento do tributo.

Assim, sendo apenas este tema devolvido no apelo,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Honorários não devidos na hipótese.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.